Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-54.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Amoldando-se a conduta do réu ao disposto no art. 147 do CP, em contexto de violência doméstica, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
2. Em relação ao valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais sofridos, no caso de violência doméstica contra a mulher, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. 2.1. Avaliando as circunstâncias específicas do caso concreto e considerando que a indenização é mínima e subsidiária à reparação cível, o valor arbitrado deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais).
3. Recurso parcialmente provido.